Tribunal: TJDFT
Processo: 0718186-29.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0718186-29.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: POLLO INVEST ASSESSORIA LTDA AGRAVADO: LUIZ CARLOS CAUZIM RIVERA, MARIA APARECIDA CAUZIM RIVERA, ROBERTO GOMES DE OLIVEIRA, RUBEN CAUZIM RIVERA, THIAGO CAUZIM RIVERA, JT EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA - ME D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por Pollo Invest Assessoria Ltda. contra decisão proferida em ação de execução extrajudicial, em que o d. Juízo da 20a Vara Cível de Brasília acolheu a arguição dos executados Maria Aparecida Cauzim Rivera e Ruben Cauzim Rivera (sendo este incapaz, representado por aquela), e, com fulcro no art. 50 do CPC, declinou da competência para uma das Varas Cíveis da Comarca de São Paulo, local do domicílio do incapaz. Em suas razões, a agravante alega, em síntese, que, conforme procuração acostada ao ID 37629141 – p. 6, o executado Ruben, representado por sua curadora indicou o seguinte endereço: Condomínio Privê do Lago Sul, Bloco B, Casa 03, Lago Sul, Brasília/DF. Menciona que o termo de compromisso de curatela, inclusive, foi expedido pelo TJDFT justamente porque o incapaz mora ou morava no Distrito Federal (ID 37629141). Acrescenta que o executado incapaz, já representado por sua curadora Maria Aparecida, e ela própria opuseram embargos à execução – autos n. 0724084-59.2017.8.07.0001. Argumenta que a alteração do foro no curso da lide não prospera, conforme o disposto no artigo 43 do Código de Processo Civil (princípio da perpetuatio jurisdicionis). Menciona que o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento de que apenas nos processos de interdição e curatela pode ser mitigada a regra contida no citado dispositivo, devendo prevalecer o melhor interesse do interditando, a fim de facilitar a defesa de seus interesses. Afirma inexistir prejuízo ao executado, caso a tramitação do feito permaneça no juízo de origem, porquanto, por se tratar de execução, não há audiência a ser designada e, ainda, o executado está bem representado, tendo constituído dois advogados. Assevera que a mera declaração de que se encontra domiciliado em São Paulo não é suficiente para se conferir veracidade a tal fato. Aduz que o processo tramita há mais de 10 anos, sendo que há anos o executado incapaz realiza a sua defesa. Requer a concessão de efeito suspensivo à decisão agravada e, ainda, a antecipação dos efeitos da tutela recursal a fim de que o feito tenha regular tramitação no juízo a quo ou que seja este designado para as decisões urgentes. No mérito, pugna pela reforma da decisão. Preparo regular (ID 26263397 e 26263398). É o relatório. DECIDO. O artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil preceitua que, “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Assim, para fins de concessão de efeito suspensivo, devem ser observados os requisitos previstos no artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, quais sejam, a possibilidade da decisão produzir efeitos imediatos de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Já para ser deferida em antecipação de tutela a pretensão recursal, é necessário o preenchimento dos requisitos constantes no artigo 300 do Código de Processo Civil, a saber, a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Em análise de cognição sumária, constata-se a presença dos requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo, bem como da antecipação da tutela recursal. De início, convém anotar que o artigo 50 do Código de Processo Civil estabelece que “a ação em que o incapaz for réu será proposta no foro de domicílio de seu representante ou assistente.” Ademais, prevalece no sistema jurídico brasileiro, em regra, o princípio da perpetuatio jurisdicionis, segundo o qual a competência é determinada “no momento do registro ou da distribuição da petição inicial, sendo irrelevantes as modificações do estado de fato ou de direito ocorridas posteriormente, salvo quando suprimirem órgão judiciário ou alterarem a competência absoluta”, conforme dispõe o artigo 43 do Código de Processo Civil. Na hipótese, a agravante ingressou com ação de execução de título extrajudicial em desfavor de Studio Rivera, João Carlos Rivera, Maria Aparecida Cauzim Rivera e Roberto Gomes de Oliveira, alegando ser credora da quantia de R$ 550.212,69, atualizada até a propositura da ação, consubstanciada em contrato de confissão de dívida. Após tentativa de citação dos executados, constatou-se o falecimento de João Carlos Rivera (ID 37629140), tendo a exequente pugnado pela substituição processual do executado por seus sucessores, o que inclui o executado Ruben Cauzim Rivera (ID 37629138). O pleito foi deferido, consoante decisão sob o ID 37629150. Realizada intimação por edital de Ruben (ID 37629295), este opôs embargos à execução – autos n. 0724084-59.2017.8.07.0001, sendo seu pedido julgado procedente para declarar a nulidade da citação editalícia (ID 37629388- p. 4). Diante disso, o d. Juízo a quo, considerando que “o requerido RUBEN CAUZIM RIVERA é pessoa interditada, com endereço certo”, determinou a citação na pessoa de sua curadora, no endereço: QE 19, Conjunto A, Casa 18, Guará II, Brasília/DF, CEP 71.050- 013 (ID 71957864). Conforme ID 74952607, o mandado de citação foi devidamente cumprido em 27/09/2020, no endereço mencionado, tendo o executado Ruben ofertado exceção de pré-executividade (ID 75165537). Ante o quadro descrito, tem-se que, em atenção ao princípio da perpetuatio jurisdictionis, deve ser mantida a competência do juízo para o qual a ação foi inicialmente distribuída, mormente porque, embora arguida pelo próprio executado incapaz, não se vislumbra nos autos qualquer prejuízo a este. Note-se que se trata de feito executivo e que tramita de forma eletrônica, não se exigindo, em regra, o comparecimento da parte ou de seu patrono. Noutro norte, a remessa dos autos à Comarca de São Paulo vai de encontro aos princípios da celeridade processual, da razoável duração do processo e do Juízo Natural, podendo gerar prejuízos à parte credora que há mais de 10 anos intenta, em juízo, o recebimento de seu crédito. Logo, evidenciada a probabilidade do direito invocado e o perigo de dano, mostra-se adequado o deferimento da tutela de urgência vindicada. Posto isso, na forma do artigo 1.019, I, do Código de Processo Civil, DEFIRO o pleito de suspensão dos efeitos da decisão agravada, bem como a antecipação dos efeitos da tutela recursal a fim de determinar o prosseguimento do processo executivo deflagrado na origem. Comunique-se ao juízo de primeiro grau, ficando dispensada a prestação de informações. À parte agravada, para, querendo, apresentar resposta ao recurso. Após, à d. Procuradoria de Justiça. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 9 de junho de 2021. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora